Tribunal: TJES
Processo: 0000740-60.2020.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000740-60.2020.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AP
ELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
AMEAÇA
E

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
NO CONTEXTO DA

LEI MARIA DA PENHA
.
POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE.
CABIMENTO.

R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para o
Superior Tribunal de Justiça
,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

2.
Re
dimensionadas as penas
seguindo
as
diretriz
es legais e jurisprudenciais para
fixá-las definitivamente em
02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de detenção e
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

3
. Recurso
conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000740-60.2020.8.08.0065

APELANTE: DANIEL BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00740
-
60
.20
20
.8.08.00
6
5

AP
ELANTE
:
DANIEL BATISTA DA SILVA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado,
trata-s
e
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or

Daniel
Batista da Silva
e
m face da r. sentença

de
fl
s
.
105/110,
proferida
pe
l
a MM.

Juíz
a
da Vara
Única de Jaguaré
,
que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o denunciado

nas sanções do art.
147
d
o Código Penal,
art. 24-
A

d
a
Lei
nº 11.34
0
/
20
0
6
e dos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03
,
à
s
pena
s
definitiva
s
de
02 (dois) anos e 10

(
dez
)
meses

de
detenção
e 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem cumpridas
em regime
inicial
aberto,

além do pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Em razões de fls.
121/123
,
a defesa almeja
o redimensionamento das
penas-base aplicadas.

C
ontr
arrazões
às fls.
127/129
,

pel
o
des
provimento do apelo.

Em seguida, o
Parecer da
douta
Procuradoria de Justiça
(ID
6866047
)

no mesmo sentido
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 16/10/2020, por volta das 09h30min, na residência da vítima, situada na Rua Canário, nº 26, bairro Seac, no Município de Jaguaré, o denunciado, de forma livre e consciente, portava arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ocasião em que ameaçou causar mal injusto à sua ex-companheira, Maria Aparecida Santos da Silva, e, consequentemente, descumpriu decisão judicial que deferiu Medida Protetiva de Urgência nos autos nº 0001049-52.2018.8.08.0065.

Consta que, desvinculado do propósito de ameaçar a vítima de morte, o ora recorrente, de forma livre e consciente, possuía em sua residência, situada na Rua Curió, bairro Seac, em Jaguaré, uma arma de fogo de uso permitido, do tipo relepa (caseira), bem como 01 (um) frasco contendo pólvora negra, 03 (três) espoletas e 01 (um) frasco contendo várias esferas de chumbo (Auto de Apreensão à fl. 24), tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que após a ingestão de bebida alcoólica, o réu dirigiu-se até a residência da vítima, adentrou, puxou o percussor da arma para trás e disse que iria matá-la. Extrai-se que, temendo por sua vida, a ofendida entrou em luta corporal com o denunciado e conseguiu tomar-lhe a arma de fogo.

Depreende-se que após serem acionados, Policiais Militares dirigiram-se ao local e prenderam o recorrente em flagrante. Ato contínuo, deslocaram-se até a residência deste, onde avistaram os objetos descritos no auto de apreensão.

Passo, dessa forma, a analisar

o pedido de
redimensionamento da
s
pena
s-
base
,
sob a alegação de
terem
sido
fixada
s
acima do
mínimo
legal sem a devida fundamentação
ou valendo-se de
motivação
inidône
a
.

1) O

crime de ameaça

(
art. 147 do Código Penal
)

sujeita o infrator à
pena de
detenção de
01 (
um
)
a
06 (
seis
)
meses
ou multa
.
No caso,
foram desvalorados os vetores culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do delito
e a pena-base foi firmada em
05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de detenção.

Quanto a
culpabilidade
, que objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta,
o
juíz
o

a

considerou desfavorável
porquanto
o agente
p
ratic
ou

o
delito sob estado de embriaguez
preordenada, quando poderia
ter agido sem violar a norma penal.
Nesses termos, tal fundamento é
idôneo
, remonta às particularidades do caso concreto e merece maior censura.

No tocante à

personalidade
, sabe-se que a existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar o aumento da pena-base como personalidade voltada para o crime.
Nesse contexto, com
muito mais razão deve ser
afastada
a n
egativa
ção de
tal vetor valendo-se
de
ações penais em andamento.

Em prosseguimento, m
antenho o desvalor do vetor
circunstâncias
,
tidas como elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade.
Nesse ponto, o
juízo considerou
merecer

m
aior reprovabilidade,
porquanto
a ameaça foi cometida mediante uso de
arma de fogo.

A
fundamentação utilizada para exasperar a pena
inicial
com base nas
consequências
negativas
também
deve ser
mantida
, eis que a vítima
relatou que teme por sua própria vida e que não consegue ir sozinha nem para o trabalho com medo do acusado, fato que vem ceifando sua liberdade de ir e vir.

E
m
relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável
negativada pelo julgador,

aplica-se
,
via de regra,
o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo)
sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
do tipo penal
, podendo
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada.

Para o
Superior Tribunal de Justiça
,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Ness
e diapasão
,
e
m relação
à ameaça
,
fazendo uso do critério sugerido pela jurisprudência
e

a
plic
a
ndo
a

referid
a

fração
,
c
aberia a
ampliação da pena-base em

19 (dezenove) dias para cada vetor negativado,
motivo
pelo qual
deve ser consolidada
em

02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias
de detenção
.

Em conclusão
, mantida a
circunstância agravante
prevista na
alínea “f”, do inciso II, do art. 61 do CP

com o incremento de
1/6 (um sexto),
torno
a sanção
definitiva em
0
3
(
três
) meses
e 11 (onze) dias
de detenção
,
por não
haver
causas de aumento ou de diminuição de pena.

2)
O

descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei nº 11.340/06)
prevê a pena de
0
3 (três) meses a
0
2 (dois) anos
de detenção
.

Na espécie, o juízo
singular
fixou a pena-base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, ao negativar os mesmos vetoriais relativos à
culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do delito,
dentre os quais afasto apenas o desvalor atinente à
personalidade
do agente, tal qual se deu em relação ao crime de ameaça,
eis que utilizada a mesma fundamentação.

Assim, valendo-me d
o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo)
sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima,
fixo definitivamente a pena em
09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
por não existirem circunstâncias atenuantes ou agravantes,
tampouco
causas de
diminuição e de a
umento
de
pena.

3)
A

posse
ilegal
de arma de fogo
(
art. 12 da Lei nº 10.826/03
)
impõe a pena de
01 (um) a 03 (três) anos de detenção
e multa.
A
magistrad
a

estabeleceu
a pena-base em
01 (um) ano e 0
3
(
três
) meses de detenção
negativa
ndo
novamente
a
personalidade
do apelante

com
base
na existência de
ações penais em andamento,
que ora desconsidero e arbitro a sanção no patamar mínimo legal de
01 (um) ano de detenção
, já que ausentes circunstâncias atenuantes e majorantes, bem como causas de diminuição e de aumento de pena.

4) Já o

porte

ilegal
de arma de fogo
(art.
14 da Lei nº 10.826/03
)
est
ipula
a sanção de
02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão

e multa.

A ilustre julgadora fixou a pena inicial em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses

de reclusão
,
ao negativar os
vetores culpabilidade, personalidade
e
circunstâncias do
crime
.

De pronto, desconsidero a fundamentação utilizada em relação à personalidade,
pelas mesmas razões firmadas para os demais crimes.

O mesmo faço em relação a culpabilidade,
em
decorrência
da inaptidão da justificativa

utilizada para
exasperar a pena-base, já que
“
evidenciad
o
o grau de censura da ação do acusado, o qual deve ser considerad
a
elevad
a
pela intenção do mesmo em praticar delitos quando poderia ter agido diferente conforme o direito, sem violar a norma penal que proíbe a prática de tais condutas. Ademais, o mesmo utilizou-se de arma de fogo no intuito de intimidar a vítima, razão pela qual sua culpabilidade merece um plus a ser balizada.
”

Entretanto, mantenho
sopesada negativamente as c
ircunstância
s
do crime,
fundada na alteração das condições psicomotoras do agente pela ingestão de bebida alcoólica
enquanto portava a arma
de fogo
,
de maneira a po
tencializa
r
o perigo à sociedade.

Do e
xposto,
a
pena

definitiva

deve
ser
firmada

em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, dada a ausência de
circunstâncias atenuantes ou agravantes,
bem ainda de
causas de
diminuição e de a
umento
de
pena.

Portanto
,
redimensiona-se as penas
seguindo
as
diretriz
es legais e jurisprudenciais para
fixá-las definitivamente em
02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de detenção e
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Diante do exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)